Tribunal: STF
Processo: HC 240347
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Andre Luiz Placco em favor de Diego Maximina contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 886.766/ SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 180, do Código Penal, à pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Afirma que o regime inicial deveria ser o semiaberto, segundo a quantidade de pena, não havendo fundamentação concreta para sua exacerbação. (p. 5- 7 )



    Nesta Corte, sustenta que “o regime inicial fechado fixado na sentença, vai de encontro ao princípio da proporcionalidade, dadas as circunstâncias da conduta imputada ao paciente e a resposta estatal suficiente a sua reprovação. Assim, no caso dos autos, de que o regime semiaberto melhor atende o princípio da proporcionalidade”. (p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial semiaberto. 



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que é o caso dos autos.



    No tocante às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, transcrevo trechos pertinentes da sentença condenatória:  



    “Em razão da multirreincidência (fls.108 - roubo majorado tentado, fls.74 - dois furtos qualificados tentados) e dos maus antecedentes (fls.109 – porte ilegal de arma de fogo), impõe-se o regime inicial fechado. 



    Pela mesma razão que acarretou o regime inicial fechado (multirreincidência e maus antecedentes), fica impossibilitada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a aplicação da suspensão condicional da pena.” (eDOC 5, p. 5; grifos nossos)



    A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias indicar as razões para a valoração negativa de cada circunstância, a partir dos elementos dos autos. O controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios empregados restringe-se ao exame da motivação formalmente idônea de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (cf. HC 69.419, rel. Min.  Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 28.8.1992). De igual forma, cabe-lhes fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 33 E 35, C/C ARTIGO 40, V, DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 1º, CAPUT, § 4º, DA LEI Nº 9.613/98. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (HC 224.597 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)  



    Ainda no contexto das circunstâncias judiciais, a jurisprudência desta Corte é sólida no sentido de que se exige a apresentação de fundamentos aptos a sustentarem a imposição de regime de cumprimento de pena mais gravoso que aquele previsto no art. 33, §2º, do Código Penal, o que não se observa no acórdão de apelação do TJSP. (eDOC 6, p. 5 - 8) 



    Não há nos autos fundamentos aptos a impedir a aplicação do regime inicial de cumprimento de pena mais brando, no caso, semiaberto, conforme teor do art. 33, § 2°, c, do Código Penal.



    Há entendimento desta Suprema Corte no sentido de que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite que seja fixado regime inicial mais gravoso, entretanto, no caso em comento, há que se considerar o quantum da pena aplicada inferior a dois anos.



    Não obstante, devem ser compatibilizadas as circunstâncias particulares do caso concreto, considerados a ausência de violência ou grave ameaça na conduta perpetrada, bem como a quantidade de pena imposta. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS SEVERO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. PRECEDENTES. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, a imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719. Precedentes. 2. A motivação apresentada pela instância antecedente não se mostra apta a justificar o agravamento do regime prisional, sobretudo se consideradas as circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, assim como o fato de que houve o reconhecimento do denominado tráfico privilegiado, com aplicação da fração máxima de 2/3. 3. Ordem parcialmente concedida para fixar o regime inicial aberto.” (HC 163.231, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. Min. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.8.2019).  



    “HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ABRANDAMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA CONDENAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, a imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 do STF e replicada em diversos julgados. 2. O paciente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de uso de documento falso (CP, art. 304). As circunstâncias do caso concreto indicam que o regime aberto se mostra adequado e suficiente para a repressão e prevenção do crime. 3. O Plenário desta CORTE concluiu que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal (HC 126.292/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Dje de 17/5/2016). Entendimento confirmado no julgamento das medidas cautelares nas ADCs 43 e 44 (julgadas em 5/10/2016). E, em repercussão geral, foi reafirmada a jurisprudência, no exame do ARE 964.246 (Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 25/11/2016). 4. Ordem de Habeas Corpus concedida, de ofício, para que seja observado o regime aberto.” (HC 150.790, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. Min. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.6.2019)  



    Logo, não havendo a fundamentação para imposição do regime mais gravoso a partir das singularidades do caso, o cumprimento da pena deve iniciar-se no regime legalmente previsto.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para fixar o regime semiaberto para início de cumprimento da pena. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente